Tribunal: TJMT
Processo: 1025263-47.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025263-47.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Imissão, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEX ANGELO DIAS DA SILVA - CPF: 014.677.501-58 (APELANTE), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO - CPF: 020.207.941-44 (ADVOGADO), TATYELLEN CRISTINE DIAS DA SILVA - CPF: 019.717.681-03 (APELANTE), ANDRE CAMILO SIQUEIRA MORAIS - CPF: 017.857.461-97 (APELANTE), ADAURI ANGELO DA SILVA - CPF: 208.817.031-68 (APELANTE), TEREZINHA DIAS DA SILVA - CPF: 208.830.561-00 (APELANTE), EVERSON DALTON SANDOVAL - CPF: 545.281.511-20 (APELANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), DOUGLAS TAPAJOS SCOLARI - CPF: 945.580.001-20 (APELANTE), CELSO VIEIRA - CPF: 065.868.991-68 (APELADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), ELIZANDRA PEDROSO VIEIRA FRAZAO - CPF: 789.152.361-49 (APELADO), JUVENCIO FRAZAO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 452.867.601-04 (APELADO), ELIANE PEDROSO VIEIRA - CPF: 905.226.051-68 (APELADO), FLAVIO SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 691.784.291-53 (APELADO), ALEX ANGELO DIAS DA SILVA - CPF: 014.677.501-58 (TERCEIRO INTERESSADO), TATYELLEN CRISTINE DIAS DA SILVA - CPF: 019.717.681-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE CAMILO SIQUEIRA MORAIS - CPF: 017.857.461-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAURI ANGELO DA SILVA - CPF: 208.817.031-68 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA DIAS DA SILVA - CPF: 208.830.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERSON DALTON SANDOVAL - CPF: 545.281.511-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1025263-47.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: DOUGLAS TAPAJOS SCOLARI

EMBARGADO: CELSO VIEIRA e outros (4)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação interposta por
DOUGLAS TAPAJOS SCOLARI
de manutenção de sentença em Ação de rescisão de contrato com pedido de reintegração de posse no 1025263-47.2019.8.11.0041 - 7a Vara Cível de Cuiabá/MT, movida por
CELSO VIEIRA e outros
, em que se julgou procedentes os pedidos para
“a) DECLARAR rescindido os contratos e aditivos de ID. . 20849271, 20849272 e 20849274, que teve por objeto 05 (cinco) áreas de terras rurais, totalizando 303 ha (trezentos e três hectares), mais acréscimos, denominado Sesmaria Santana e Sesmaria Coqueiro, localizadas no Município de Santo Antônio do Leverger-MT, devidamente registrada no SRI local sob a matrícula n° R 5/32448; atual matrícula R1/6275, denominada FAZENDA CAMBARÁ; b) REINTEGRAR os Autores na posse imóvel
” (id. 173346439).

Afirma que “
O acórdão deste Tribunal deixou de se manifestar, expressamente, sobre a aplicabilidade do art. 218, § 4o do CPC – dispositivo este que não era previsto no Código revogado. Considera-se tempestivo “o ato praticado antes do termo inicial” e, Vossa Excelência, não se manifestou expressamente com relação à aplicabilidade do referido dispositivo, no que diz respeito ao cerceamento de defesa alegado
”.

Declara que “
A inobservância desse dispositivo, de igual modo, viola norma Constitucional, insculpida no art. 5o, LIV, pois “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”. Portanto, prequestiona-se, de igual modo, o art. 5o, LIV da CRFB/88
”.

Prequestionou “
o art. 47, § 2o do CPC e o art. 502, do mesmo Codex, pois este Tribunal, data vênia, ora disse que o contrato era válido para firmar a competência territorial e, posteriormente, disse que o contrato não era válido com relação à cláusula de renúncia. Tem-se, in casu, dois títulos judiciais de dois juízos distintos, tratando sobre a mesma matéria
”.

Em suma, requer o prequestionamento (id. 203594184).

Em contrarrazões, pede-se a rejeição dos embargos (id. 204786188).

A douta Procuradoria Geral de Justiça já havia se manifestado pela ausência de interesse (id. 192063670).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação interposta por
DOUGLAS TAPAJOS SCOLARI
de manutenção de sentença em Ação de rescisão de contrato com pedido de reintegração de posse no 1025263-47.2019.8.11.0041 - 7a Vara Cível de Cuiabá/MT, movida por
CELSO VIEIRA e outros
, em que se julgou procedentes os pedidos para
“a) DECLARAR rescindido os contratos e aditivos de ID. . 20849271, 20849272 e 20849274, que teve por objeto 05 (cinco) áreas de terras rurais, totalizando 303 ha (trezentos e três hectares), mais acréscimos, denominado Sesmaria Santana e Sesmaria Coqueiro, localizadas no Município de Santo Antônio do Leverger-MT, devidamente registrada no SRI local sob a matrícula n° R 5/32448; atual matrícula R1/6275, denominada FAZENDA CAMBARÁ; b) REINTEGRAR os Autores na posse imóvel
” (id. 173346439).

Os artigos mencionados são apenas para prequestionamento, e em nada alteram no entendimento adotado no acórdão embargado.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024